Tribunal: TRF3
Processo: 5109831-38.2026.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MARCOS MOREIRA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
262/549)

5109831-38.2026.4.03.9999

DJEN Data: 06/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal MARCOS MOREIRA DE CARVALHO

DJEN DATA: 06/05/2026

Julgamento: 04/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5109831-38.2026.4.03.9999

RELATOR: MARCOS MOREIRA DE CARVALHO

APELANTE: VIVIANE FERREIRA DOS SANTOS

CURADOR: ROSEMEIRE CANDIDA FERREIRA

ADVOGADO do(a) APELANTE: GIULLIANA DAMMENHAIN ZANATTA - SP306798-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: SONIA MARIA ALMEIDA DAMMENHAIN ZANATTA - SP340808-A

CURADOR do(a) APELANTE: ROSEMEIRE CANDIDA FERREIRA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VALORES DE PRECATÓRIO. LEVANTAMENTO POR CURADOR DE SUCESSOR INCAPAZ. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. NATUREZA ALIMENTAR. APLICAÇÃO DOS ARTS. 110 E 112 DA LEI No 8.213/1991. RECURSO PROVIDO.I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra decisão que extinguiu cumprimento de sentença movido em face do INSS, com o reconhecimento da competência do Juízo da interdição para a destinação de valores depositados a título de precatório complementar.

Após o falecimento da autora da ação originária, a parte apelante ingressou no polo ativo como herdeira, representada por curadora. Requereu o levantamento dos valores depositados. O pedido foi indeferido, com determinação de transferência dos recursos ao Juízo da interdição.

A apelante sustenta a possibilidade de levantamento nos próprios autos da execução, diante da extinção da ação de interdição, da concordância do Ministério Público e da natureza alimentar da verba.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em: (i) definir se o levantamento de valores de precatório, de natureza previdenciária, por sucessor incapaz representado por curador, depende de autorização do Juízo da interdição; e (ii) estabelecer a competência para a liberação dos valores depositados em cumprimento de sentença.III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei no 8.213/1991 estabelece regime específico para pagamento de valores previdenciários, prevendo que quantias devidas e não recebidas em vida pelo segurado serão pagas aos dependentes ou sucessores, independentemente de inventário ou arrolamento.

O pagamento de benefícios a incapazes pode ser realizado diretamente ao curador, conforme previsão legal, em razão da natureza alimentar das prestações previdenciárias.

A interpretação conferida pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1057 reconhece a aplicação do art. 112 da Lei no 8.213/1991 também no âmbito judicial, com prevalência sobre normas processuais civis, a fim de assegurar celeridade e efetividade no recebimento dos valores.

A exigência de prévia autorização do Juízo da interdição para levantamento de valores mostra-se incompatível com o regime especial previdenciário, que visa à satisfação imediata das necessidades do beneficiário.

No caso concreto, não há indícios de conflito de interesses entre curador e curatelado. Permanece o dever de prestação de contas ao Juízo da interdição, sem prejuízo do levantamento imediato dos valores.

A jurisprudência deste Tribunal admite o levantamento de valores atrasados por curador, em execução previdenciária, quando evidenciada a natureza alimentar da verba e a ausência de risco ao incapaz.

Compete ao Juízo da execução determinar a liberação dos valores depositados, com expedição de ofício para devolução de eventual quantia transferida ao Juízo da interdição.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para determinar a continuidade do cumprimento de sentença e autorizar o levantamento dos valores de precatório nos próprios autos.

Tese de julgamento: “1. Os valores previdenciários devidos e não recebidos em vida pelo segurado podem ser pagos a sucessor incapaz representado por curador, independentemente de autorização do Juízo da interdição. 2. Compete ao Juízo da execução a liberação de valores depositados em cumprimento de sentença previdenciária, em razão da natureza alimentar da verba. 3. O dever de prestação de contas ao Juízo da interdição não impede o levantamento imediato dos valores.”

Legislação relevante citada: CC, arts. 1.753, 1.754, 1.755 e 1.774; Lei no 8.213/1991, arts. 110 e 112.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1057; TRF3, AI 5026116-93.2024.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Toru Yamamoto, 8a Turma, j. 25.03.2025; TRF3, AI 5011711-52.2024.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Therezinha Astolphi Cazerta, 8a Turma, j. 10.09.2024; TRF3, AI 5022330-51.2018.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Conv. Marisa Ferreira dos Santos, 9a Turma, j. 31.08.2021.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5109831-38.2026.4.03.9999

RELATOR: MARCOS MOREIRA DE CARVALHO

APELANTE: VIVIANE FERREIRA DOS SANTOS

CURADOR: ROSEMEIRE CANDIDA FERREIRA

ADVOGADO do(a) APELANTE: GIULLIANA DAMMENHAIN ZANATTA - SP306798-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: SONIA MARIA ALMEIDA DAMMENHAIN ZANATTA - SP340808-A

CURADOR do(a) APELANTE: ROSEMEIRE CANDIDA FERREIRA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por Viviane Ferreira dos Santos em face de decisão que extinguiu cumprimento de sentença contra o INSS, reconhecendo a competência do Juízo processante da ação de interdição no 1081453-91.2023.8.26.0002 para a destinação de valores depositados a título de precatório complementar.

Sustenta, em razões recursais, que: 1) após o falecimento da autora de ação de concessão de benefício previdenciário (Maria Divina Ferreira), ingressou no processo como herdeira, juntando certidão de interdição expedida no processo no 1081453-91.2023.8.26.0002 para a regularização da capacidade processual; 2) apesar da concordância do Ministério Público, o Juízo processante da execução negou pedido de liberação do precatório pendente nos autos, remetendo os valores ao Juízo processante da interdição; 3) a ação de interdição, porém, já foi extinta, o que, aliado à concordância do MP e à natureza alimentar da verba, autoriza a determinação de levantamento no próprio cumprimento de sentença.

O INSS não apresentou contrarrazões.

O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo declinou da competência para processar e julgar a apelação, remetendo os autos ao TRF3.

É o relatório.

VOTO

A pretensão recursal procede.

Embora a curatela, enquanto medida necessária e extraordinária de integração da vontade de pessoa com deficiência intelectual ou mensal na prática de atos patrimoniais e negociais, demande autorização judicial na gestão de bens do curatelado, a ser obtida junto ao Juízo processante da interdição (artigos 1.753, 1.754 e 1.774 do CC), as prestações devidas pela Previdência Social seguem regime especial: os artigos 110 e 112 da Lei no 8.213/1991 preveem que os valores devidos em vida ao segurado serão pagos aos sucessores, independentemente de inventário ou arrolamento, e os benefícios previdenciários de que seja titular pessoa civilmente incapaz serão pagos ao curador.

A lei previdenciária, em atenção à natureza alimentar das prestações da Previdência Social e à vinculação com as necessidades básicas imediatas do titular ou do grupo familiar, facilita o pagamento dos valores, seja na sucessão processual, seja na reivindicação de direito originário (beneficiários), dispensando, no primeiro caso, inventário/arrolamento e, no segundo, os encargos da curatela, especificamente o uso dos recursos após autorização do Juízo processante da interdição.

Fica mantido, naturalmente, o dever de prestação de contas, como etapa posterior ao emprego dos recursos e que não dificulta o atendimento das necessidades imediatas a que visam as prestações previdenciárias (artigo 1.755 do CC).

O Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o artigo 112 da Lei no 8.213/1991 no julgamento do Tema 1057, ressaltou a especialidade da lei previdenciária e a vinculação das prestações com as necessidades imediatas do segurado, adotando razão determinante inteiramente aplicável aos valores devidos a dependente ou sucessor sob curatela:

"(i) O disposto no art. 112 da Lei n. 8.213/1991, segundo o qual 'o valor não recebido em vida pelo segurado só será pago aos seus dependentes habilitados à pensão por morte ou, na falta deles, aos seus sucessores na forma da lei civil, independentemente de inventário ou arrolamento', é aplicável aos âmbitos judicial e administrativo; (ii) Os pensionistas detêm legitimidade ativa para pleitear, por direito próprio, a revisão do benefício derivado (pensão por morte) - caso não alcançada pela decadência -, fazendo jus a diferenças pecuniárias pretéritas não prescritas, decorrentes da pensão recalculada; (iii) Caso não decaído o direito de revisar a renda mensal inicial do benefício originário do segurado instituidor, os pensionistas poderão postular a revisão da aposentadoria, a fim de auferirem eventuais parcelas não prescritas resultantes da readequação do benefício original, bem como os reflexos na graduação econômica da pensão por morte; e (iv) À falta de dependentes legais habilitados à pensão por morte, os sucessores (herdeiros) do segurado instituidor, definidos na lei civil, são partes legítimas para pleitear, por ação e em nome próprios, a revisão do benefício original - salvo se decaído o direito ao instituidor - e, por conseguinte, de haverem eventuais diferenças pecuniárias não prescritas, oriundas do recálculo da aposentadoria do 'de cujus'".

O seguinte trecho do voto condutor é esclarecedor:

“No campo doutrinário, prevalece a orientação segundo a qual a aplicação do art. 112 da Lei n. 8.213/1991 não se restringe à esfera administrativa, sendo igualmente aplicável ao âmbito judicial.

Isso porque o dispositivo objetiva conferir maior celeridade ao pagamento dos valores de prestações previdenciárias devidas, mas não recebidas em vida pelo segurado.

Desse modo, observado o princípio da especialidade, a apontada norma previdenciária predomina sobre a disciplina processual civil, o que se traduz, no caso, na dispensa da abertura de inventário ou arrolamento de bens pelos pensionistas, e, à falta deles, pelos demais sucessores do falecido, nos termos da lei civil, conforme assinala José Antônio Savaris:

Se o dependente é que recebia cuidados imediatos do segurado, pelos valores que este recebia em vida, é adequado que, habilitado à pensão por morte, ele – e não os sucessores prioritariamente – faça jus aos valores não recebidos em vida pelo segurado. Na falta de dependentes, os sucessores terão acesso às verbas não recebidas pelo segurado, mas independentemente de inventário ou arrolamento, com o que se pretende facilitar a satisfação do direito material. Mais do que disciplinar o recebimento de valores na esfera administrativa, a regra confere preferência aos dependentes em relação aos valores não recebidos pelo ex-segurado também em juízo. Como consequência desse pensamento, no caso de morte da parte, não se aplicará o disposto no art. 110 do NCPC, sendo legítima a substituição de parte pelos dependentes habilitados à pensão por morte. Em outras palavras, os sucessores, na forma da lei civil, somente são declarados habilitados na lide na ausência de dependente previdenciário. (Direito Processual Previdenciário. 6a ed. Curitiba: Alteridade Editora, 2016. p. 739 - destaquei)

Na mesma linha pontua Daniel Machado da Rocha, em seus Comentários à Lei de Benefícios da Previdência Social:

1. Valor não recebido em vida pelo segurado O dispositivo em comento busca facilitar o recebimento das diferenças que não foram pagas ao segurado em vida, as quais são alcançadas diretamente aos dependentes previdenciários habilitados à pensão por morte. Exemplifica-se com os valores decorrentes de pecúlio, ou relativos à aposentadoria do segurado, correspondentes aos dias do mês em que ocorrer o falecimento, até esta data, uma vez que os valores posteriores dizem respeito à pensão. 2. Aplicação para as ações previdenciárias

(...)

Prevalece o entendimento, com o qual concordamos, no sentido de que a regra aplica-se não somente no âmbito administrativo, mas também aos valores devidos em ação judicial, independentemente de inventário ou arrolamento. Assim, em caso de falecimento do autor no curso de ação ou execução, os dependentes previdenciários do autor falecido poderão habilitar-se, comprovando o óbito e a condição de dependentes previdenciários, mediante certidão fornecida pelo INSS. Somente serão declarados habilitados os sucessores se inexistirem dependentes previdenciários. Assim, não há necessidade da presença de todos os herdeiros na relação processual. Além disso: "Sendo todos maiores, qualquer deles pode levantar o resíduo, desde que autorizado pelos demais". Não se trata de mero direito aos valores, os quais já estariam assegurados pela lei civil. A ideia retratada no dispositivo foi a de excluir os valores do ingresso no espólio, introduzindo uma regra procedimental específica que afasta a competência do Juízo das Sucessões, para legitimar os dependentes a terem acesso aos valores decorrentes de ação judicial proposta em vida pelo segurado. Em caso de dúvida acerca da existência de outros dependentes habilitados, deverá ser o INSS intimado a esclarecer o assunto. A importância da regra está em evitar despesas com inventário ou arrolamento, até porque muitas vezes o falecido não deixa bens a inventariar. No âmbito dos Juizados Especiais Federais foi editado o Enunciado 70 do FONAJEF: "É compatível com o rito dos Juizados Especiais Federais a aplicação do art. 112 da Lei n. 8.213-91, para fins de habilitação processual e pagamento". (Comentários à Lei de Benefícios da Previdência Social. 16a ed. São Paulo: Atlas, 2018. pp. 656-658 - destaquei).”

Ademais, como já dito, se a lei previdenciária permite o pagamento de benefício previdenciário diretamente a curador, em revogação da aplicação dos recursos em conta específica e do uso mediante autorização judicial, não há motivo para se negar idêntica possibilidade no recebimento de valores devidos em vida ao segurado e que passaram, com a sua morte, a dependente ou sucessor que seja curatelado.

Em análise do cumprimento de sentença, verifica-se que: 1) após a morte da autora da ação, Viviane Ferreira dos Santos assumiu o polo ativo como herdeira, juntando certidão de interdição e sendo representada pela irmã, na condição de curadora; 2) a parte requereu o levantamento de montante de precatório depositado pelo INSS; e 3) o Juízo processante da execução negou o pedido, reconhecendo a competência do Juízo processante da interdição para a destinação dos valores e transferindo a ele os recursos depositados.

Segundo os artigos 110 e 112 da Lei no 8.213/1991 e a razão determinante do Tema 1057 do STJ, cabe ao Juízo processante da execução a liberação dos valores depositados, em atenção à natureza alimentar da verba e à vinculação com as necessidades imediatas do beneficiário, com a expedição de ofício ao Juízo processante da interdição para a devolução dos recursos transferidos. Não se nota qualquer conflito de interesses entre o curador e o curatelado, e fica preservado, naturalmente, o dever de prestação de contas junto ao Juízo processante da interdição.

Este Tribunal tem decidido, nas circunstâncias, pelo levantamento imediato na própria execução contra o INSS:

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VALORES DEPOSITADOS. LEVANTAMENTO. AUTOR INCAPAZ REPRESENTADO POR SUA GENITORA. POSSIBILIDADE. DESTAQUE. HONORÁRIOS CONTRATUAIS.AGRAVO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em sede de ação previdenciária em fase de cumprimento de sentença, homologou os cálculos apresentados pelo INSS, determinado que, por se tratar a parte exequente de pessoa incapaz, os valores devem ser requisitados à disposição do Juízo para posterior destinação ao Juízo da interdição, e indeferindo o destaque dos honorários contratuais.

II. Questão em discussão

2. Possibilidade de a representante legal do incapaz realizar o levantamento dos valores depositados e possibilidade de destaque dos honorários contratuais.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do que preceitua o artigo 110 da Lei n.o 8.213/91, o benefício devido ao segurado ou dependente civilmente incapaz será feito ao cônjuge, pai, mãe, tutor ou curador.

4. Tratando-se de verba de caráter alimentar, a qual visa a suprir as necessidades vitais do requerente absolutamente incapaz, cabível o levantamento das parcelas atrasadas e das prestações pela representante legal.

5. Não havendo indícios de qualquer conflito de interesses entre a parte segurada incapaz e sua curadora, é de presumir que o montante reverterá em prol da parte agravante.

6. Admite-se o destaque dos honorários advocatícios contratuais na execução, desde que requerido pelo próprio advogado, mediante a juntada do respectivo contrato, antes da expedição de mandado de levantamento ou precatório, conforme dispõe o § 4o, do art. 22, do Estatuto da Advocacia.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo de instrumento provido.

(AI 5026116-93.2024.4.03.0000, Relator Toru Yamamoto, 8a Turma, DJ 25/03/2025)

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECEBIMENTO DE ATRASADOS. LEVANTAMENTO DE VALORES PELO CURADOR. POSSIBILIDADE.

- O benefício assistencial tem caráter alimentar e, embora o montante dos valores atrasados possa atingir quantia significativa, dado que adimplido em única parcela, seus respectivos desdobramentos periódicos destinavam-se exatamente ao sustento e às necessidades da parte autora.

- O agravante está representado por seu genitor e curador na ação originária, sobre o qual não recai qualquer suspeita de possível malversação de verbas ou de condutas contrárias aos interesses patrimoniais do curatelado.

- Há previsão específica na Lei de Benefícios Previdenciários a esse respeito que pode ser aplicada aqui, por analogia (art. 110, caput).

- Recurso a que se dá provimento, nos termos da fundamentação constante do voto.

(TRF 3a Região, 8a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5011711-52.2024.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA, julgado em 10/09/2024, Intimação via sistema DATA: 10/09/2024)

PROCESSUAL CIVIL. ASSISTENCIAL. BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA. EXECUÇÃO. INCAPAZ. LEVANTAMENTO DO VALOR A TÍTULO DE PARCELAS ATRASADAS PELA CURADORA. POSSIBILIDADE.

I - As verbas atrasadas a que tem direito a agravante, incapaz, correspondem às parcelas do benefício assistencial previsto no art. 203, V, da Constituição, conforme estabelecido pela sentença que julgou procedente o pedido.

II - É certo que, se o benefício tivesse sido pago regularmente pela autarquia, mês a mês, cujo direito foi reconhecido judicialmente, a agravante já teria recebido todo o montante.

III - Se é permitido à curadora receber e administrar as parcelas pagas mensalmente, não há motivos que impeçam que o mesmo ocorra com o valor relativo às parcelas atrasadas.

IV - Não havendo óbice legal e tratando-se de verba de caráter alimentar, destinada a suprir as necessidades básicas da pessoa, deve ser possibilitado o levantamento do valor depositado em fase de execução pela curadora.

V - Agravo de instrumento provido.

(TRF 3a Região, 9a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5022330-51.2018.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal Convocado MARISA FERREIRA DOS SANTOS, julgado em 31/08/2021, DJEN DATA: 08/09/2021)

Dispositivo

Ante o exposto, dou provimento à apelação, para determinar a continuidade do cumprimento de sentença e o levantamento do montante de precatório nos próprios autos da execução.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VALORES DE PRECATÓRIO. LEVANTAMENTO POR CURADOR DE SUCESSOR INCAPAZ. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. NATUREZA ALIMENTAR. APLICAÇÃO DOS ARTS. 110 E 112 DA LEI No 8.213/1991. RECURSO PROVIDO.I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra decisão que extinguiu cumprimento de sentença movido em face do INSS, com o reconhecimento da competência do Juízo da interdição para a destinação de valores depositados a título de precatório complementar.

Após o falecimento da autora da ação originária, a parte apelante ingressou no polo ativo como herdeira, representada por curadora. Requereu o levantamento dos valores depositados. O pedido foi indeferido, com determinação de transferência dos recursos ao Juízo da interdição.

A apelante sustenta a possibilidade de levantamento nos próprios autos da execução, diante da extinção da ação de interdição, da concordância do Ministério Público e da natureza alimentar da verba.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em: (i) definir se o levantamento de valores de precatório, de natureza previdenciária, por sucessor incapaz representado por curador, depende de autorização do Juízo da interdição; e (ii) estabelecer a competência para a liberação dos valores depositados em cumprimento de sentença.III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei no 8.213/1991 estabelece regime específico para pagamento de valores previdenciários, prevendo que quantias devidas e não recebidas em vida pelo segurado serão pagas aos dependentes ou sucessores, independentemente de inventário ou arrolamento.

O pagamento de benefícios a incapazes pode ser realizado diretamente ao curador, conforme previsão legal, em razão da natureza alimentar das prestações previdenciárias.

A interpretação conferida pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1057 reconhece a aplicação do art. 112 da Lei no 8.213/1991 também no âmbito judicial, com prevalência sobre normas processuais civis, a fim de assegurar celeridade e efetividade no recebimento dos valores.

A exigência de prévia autorização do Juízo da interdição para levantamento de valores mostra-se incompatível com o regime especial previdenciário, que visa à satisfação imediata das necessidades do beneficiário.

No caso concreto, não há indícios de conflito de interesses entre curador e curatelado. Permanece o dever de prestação de contas ao Juízo da interdição, sem prejuízo do levantamento imediato dos valores.

A jurisprudência deste Tribunal admite o levantamento de valores atrasados por curador, em execução previdenciária, quando evidenciada a natureza alimentar da verba e a ausência de risco ao incapaz.

Compete ao Juízo da execução determinar a liberação dos valores depositados, com expedição de ofício para devolução de eventual quantia transferida ao Juízo da interdição.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para determinar a continuidade do cumprimento de sentença e autorizar o levantamento dos valores de precatório nos próprios autos.

Tese de julgamento: “1. Os valores previdenciários devidos e não recebidos em vida pelo segurado podem ser pagos a sucessor incapaz representado por curador, independentemente de autorização do Juízo da interdição. 2. Compete ao Juízo da execução a liberação de valores depositados em cumprimento de sentença previdenciária, em razão da natureza alimentar da verba. 3. O dever de prestação de contas ao Juízo da interdição não impede o levantamento imediato dos valores.”

Legislação relevante citada: CC, arts. 1.753, 1.754, 1.755 e 1.774; Lei no 8.213/1991, arts. 110 e 112.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1057; TRF3, AI 5026116-93.2024.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Toru Yamamoto, 8a Turma, j. 25.03.2025; TRF3, AI 5011711-52.2024.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Therezinha Astolphi Cazerta, 8a Turma, j. 10.09.2024; TRF3, AI 5022330-51.2018.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Conv. Marisa Ferreira dos Santos, 9a Turma, j. 31.08.2021.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu dar provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MARCOS MOREIRA

Relator do Acórdão